Tribunal: TCU
Processo: 042.852/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2563/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, durante a instrução da presente representação, a unidade técnica assinalou a necessidade de realizar diversas diligências junto ao Sesi com vistas à obtenção de informações e documentos sobre os processos administrativos inerentes à participação das pessoas físicas e jurídicas; e Considerando que, ao analisar a documentação apresentada, a unidade técnica assinalou a eventual subsistência de dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "g", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em determinar a pronta restituição do presente processo à SeinfraOperações para o prosseguimento do feito pelo saneamento dos autos, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 042.852/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sra. Heloisa Alves Albuquerque Faveri, como Delegada de Polícia Federal da Superintendência Regional em Pernambuco. 1.2. Entidades: Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Senai no Estado de Pernambuco; Departamento Regional do Sesi no Estado da Paraíba; Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas; Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais; Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco; Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Aurélio Rodrigues de Souza Neto (17926/E/OAB-DF), entre outros, representando o Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional; Roger Bold Queiroz (30.508-D/OAB-PE), representando a Federação das Indústrias de Pernambuco - Fiepe; Bruno Mendes (44.498/OAB-DF), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas; Jânio Heder Secco (8.175/OAB-MS), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul; Tiago Gomes de Carvalho Pinto (71.905/OAB-MG), entre outros, representando o Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais e o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1.7. Determinar que a SeinfraOperações adote as seguintes medidas: 1.7.1 promova a autuação dos correspondentes processos de tomada de contas especial por meio da constituição de cinco processos apartados específicos, nos termos do art. 47 da Lei no 8.443, de 1992, com vistas à quantificação do respectivo débito e à identificação dos responsáveis pelo suposto dano ao erário suscitado no presente processo, ficando autorizada, desde já, a citação solidária de todos os responsáveis; 1.7.2. promova a juntada de cópias do presente processo de representação aos referidos processos de tomadas de contas especial autuados em cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão, nos termos do art. 41 da Resolução TCU no 259, de 2014; 1.7.3 dê prosseguimento ao presente feito, atentando para a necessidade de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela, nos termos do art. 22 da Lei no 12.527, de 2011, e dos arts. 11, I e IV, e 17, § 2o, da Resolução TCU no 294, de 2018; e 1.7.4. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à representante, para ciência, alertando-a sobre a necessidade de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela, nos termos do art. 22 da Lei no 12.527, de 2011, e dos arts. 11, I e IV, e 17, § 2o, da Resolução TCU no 294, de 2018.